Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723777-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TESE DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO EXEQUENTE. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que acolheu exceção de pré-executividade, e condenou o ente público exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado das Certidões de Divida Ativa prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se na hipótese, é aplicável o art. 90, §4o do CPC, segundo o qual: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O §4o do art. 90 aplica-se apenas às situações em que o reconhecimento do pedido é feito pelo réu mediante o cumprimento da obrigação reconhecida. 3.2. Na hipótese, foi a parte autora/executada que reconheceu parcialmente a tese defensiva de prescrição apresentada pelo executado, requerendo a continuidade do processo executivo apenas em relação às CDA não atingidas pelo lapso prescricional, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o §1o do art. 90 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese se julgamento: “1. A redução, pela metade, dos honorários de sucumbência previsto no art. 90, § 4o do CPC em caso de conhecimento do pedido demanda dois requisitos cumulativos, quais seja, o reconhecimento do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação decorrente do pedido reconhecido.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a redução dos honorários à metade, ao argumento de que houve o reconhecimento da pretensão do executado e baixa por prescrição das CDAs 5-0107734419 e 5-0108726380. Assevera, portanto, que as duas CDAs foram canceladas antes da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade. Afirma não ser possível fazer uma interpretação literal da norma em comento para aplicá-la apenas às ações de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, contudo, foi a parte autora/executada que reconheceu parcialmente a tese defensiva de prescrição apresentada pelo executado, requerendo a continuidade do processo executivo apenas em relação às CDA não atingidas pelo lapso prescricional. Diante disso, mostra correta a decisão recorrida que fixou os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa prescritas (ID 64338386). [...] não se verifica contradição quanto aos termos do Acórdão, o qual afastou a aplicação do §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil em virtude de aquele dispositivo ser aplicável aos casos em que a parte ré reconhece o pedido autoral e, simultaneamente, cumpre integralmente a obrigação, situação que diverge da hipótese analisada, na qual foi a parte exequente que reconheceu a prescrição de duas CDAs (ID 70211419). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016